Tribunal: TJDFT
Processo: 0703069-45.2019.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-10-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. HERDEIROS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS E MATERIAIS. COLISÃO FRONTAL. CAUSA DETERMINANTE. MANOBRA PROIBIDA E ILÍCITA DE CONVERSÃO. ALEGAÇÃO. PRETENSÃO ENDEREÇADA EM DESFAVOR DA REPUTADA CULPADA PELO ACIDENTE E DA SEGURADORA COM A QUAL MANTINHA CONTRATO DE SEGURO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. IMPLEMENTO. AFIRMAÇÃO EM RELAÇÃO À RÉ/SEGURADA. SEGURADORA. PRESCRIÇÃO DECENAL. INFIRMAÇÃO. MÉRITO. EXAME. PEDIDO INDENIZATÓRIO. RESOLUÇÃO. REJEIÇÃO. APELAÇÃO DOS AUTORES. ADSTRIÇÃO À ALEGAÇÃO DE QUE O PRAZO PRESCRICIONAL, POR DERIVAR A PRETENSÃO DE TERCEIRO, É DECENAL. RESOLUÇÃO ASSIM EMPREENDIDA. ARGUMENTOS DISSOCIADOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. INOBSERVÂNCIA. FATOS E FUNDAMENTOS APTOS A APARELHAREM O INCONFORMISMO E ENSEJAREM A REFORMA DO DECIDIDO. INEXISTÊNCIA. INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL (CPC, ART. 1.010, III). NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO DA VERBA ORIGINALMENTE FIXADA. SENTENÇA E APELO FORMULADOS SOB A ÉGIDE DA NOVA CODIFICAÇÃO PROCESSUAL CIVIL (NCPC, ART. 85, §§ 2o E 11).
1. A peça recursal guarda nítida similitude com a petição inicial, com a única ressalva de que, enquanto esta está destinada a alinhar os fatos e fundamentos aptos a aparelharem o pedido e moldá-lo de conformidade com o aduzido, aquela está volvida a infirmar o que restara originariamente decidido e a reclamar sua reforma na exata medida do veiculado e da intenção manifestada pela parte inconformada, estando debitado à parte recorrente o ônus de alinhar os argumentos aptos a desqualificar a decisão recorrida, sob pena de incorrer em inépcia, obstando o conhecimento do recurso (CPC, art. 1.010, III).
2. Ao exigir que o recurso derive de fatos e fundamentos aptos a infirmarem o originariamente decidido e ensejar sua reforma, o legislador processual debitara à parte recorrente o ônus de, ao exercitar o direito subjetivo que lhe é ressalvado de recorrer como expressão do princípio do duplo grau de jurisdição que permeia o sistema processual, alinhavar lastro passível de efetivamente infirmar a sentença recorrida como forma de resguardar o objetivo teleológico do recurso, incorrendo em inépcia a apelação que alinhava argumentos inteiramente dissociados do aduzido na sentença e efetivamente resolvido, não dialogando crítica e juridicamente com o decidido, tornando inviável seu conhecimento.
3. Afirmado o implemento da prescrição trienal da pretensão enderençada à reputada causadora do acidente do qual derivara a postulação indenizatória, e, quanto à seguradora, firmada a incidência do prazo prescricional decenal, com a rejeição do pedido, a parte autora, ao apelar, devia dialogar tecnicamente com o resolvido e infirmá-lo criticamente mediante argumentação destinada a infirmar o decidido, incorrendo em inépcia, por violar o princípio da dialeticidade, obstando o estabelecimento de diálogo entre o decidido e a inconformidade manifestada, a apelação que, ao invés de focar o decidido, cinge-se a ventilar matéria resolvida na moldura do defendido pelos apelantes, denotando ausência de interesse recursal e inaptidão técnica do recurso, tornando inviável seu conhecimento.
4. O não conhecimento do recurso, ensejando a qualificação da sucumbência recursal, determina a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (NCPC, arts. 85, §§ 2o e 11).
5. Apelação não conhecida. Honorários majorados. Unânime.